Tribunal: TJDFT
Processo: 0755060-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0755060-42.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: FX PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, LUCICLEIDE FERREIRA BRAZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela Caixa Econômica Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Execução Extrajudicial n° 0726004-92.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido para que fosse impedida a avaliação do imóvel e sua penhora, nos seguintes termos: “A Caixa Econômica Federal - CEF alega, em síntese, ser infactível a constrição e subsequente leilão do bem gravado com alienação fiduciária em seu favor. Quanto ao débito da alienação fiduciária, indica saldo devedor de R$ 111.463,74. A despeito dos argumentos veiculados, a pretensão há de ser rechaçada, uma vez que o pleito do exequente versa tão somente sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, com preservação da garantia real do credor fiduciário, o que há muito é admitido pela jurisprudência e está positivado no inciso XII do artigo 835 do Código de Processo Civil. Além disso, nem sequer foi marcado leilão, porquanto, para analisar a viabilidade da venda judicial, determinou-se à Caixa Econômica Federal - CEF, por ora, que informasse a evolução do saldo devedor. Noutro norte, em princípio, o crédito deve ser satisfeito às custas do patrimônio do executado e com a penhora de seus direitos sobre o imóvel, preservando-se o crédito decorrente do domínio resolúvel da Caixa Econômica Federal - CEF. A questão da penhora de direitos aquisitivos amolda-se, na prática, em cessão de posição contratual, em que o adquirente ficará sub-rogado nas obrigações para com o credor fiduciário. Nesse sentido, não se vislumbra qualquer ônus ao financiador. Isso porque, tratando-se de garantia real, a obrigação se encontra assegurada pelo próprio bem, cujo valor de avaliação necessariamente será maior que o débito junto à instituição fiduciária, eis que requisito para viabilizar a expropriação, de modo que eventual inadimplemento ensejará a consolidação da propriedade em nome do credor, com a quitação plena da dívida. Assim, o ingresso de terceiro na relação jurídica em substituição ao devedor não prejudica ao direito do banco, devendo ser mitigado o requisito da anuência. Registro que a avaliação da integralidade do imóvel servirá de parâmetro para dimensionar tanto a parcela patrimonial do executado quanto a pertinência da expropriação dos direitos aquisitivos, observando-se saldo devedor pertencente ao credor fiduciário. Portanto, a avaliação do imóvel é medida essencial para o resguardo dos direitos de todos os envolvidos na avença. Concluo assim que o inconformismo do credor fiduciário merece ser rechaçado, para evitar maiores delongas ao curso do processo. Posto isso, indefiro o pedido do credor fiduciário. Intime-se o exequente acerca da diligência de ID. 177533774, do débito remanescente sobre o bem (ID. 177083135) e o direito de preferência do credor fiduciário, requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.”. Sustenta a Agravante, em suma, a impossibilidade de haver a sub-rogação das obrigações para com o credor fiduciário em caso de penhora de direitos aquisitivos, sob o argumento de que não pode ser compelida a aceitar a substituição do arrematante sem a devida análise e anuência. Afirma que o agente financeiro não é obrigado a aceitar como devedora pessoa que desconhece. Defende a necessidade de a instituição financeira avaliar e aprovar o novo contratante, bem como assegurar que se submeterá às regras de financiamento vigentes no momento do suposto "repasse". Aduz que, nos termos da jurisprudência pátria, a transferência do bem alienado fiduciariamente para terceiros depende da anuência do credor. Acrescenta que o art. 299 o Código Civil possibilita terceiro assumir a obrigação do devedor com o consentimento expresso do credor, exonerando o primitivo devedor. Reitera que, como credora-fiduciária, deve ser notificada e consentir com a substituição do devedor pelo adquirente, pois o contrato de financiamento não foi por ele firmado. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento, para que seja afastada a determinação de avaliação e alienação do imóvel. No mérito, requer que o provimento do recurso para reconhecer a impossibilidade de o devedor fiduciário ser substituído. Subsidiariamente, requer preferência na quitação do contrato de alienação fiduciária. Preparo comprovado (Id. 54733403). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento da ação poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. Sucede que a r. decisão Id. 172134727 determinou tão somente a avaliação do imóvel questionado, com o fim de averiguar o seu valor atualizado, os direitos aquisitivos e o saldo devedor remanescente. Na oportunidade, foi determinada a intimação da Caixa Econômica Federal – CEF, credora fiduciária, para que informasse o valor do seu crédito e se o procedimento de consolidação da propriedade já havia iniciado. A penhora dos direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente está autorizada pelo artigo 835, XII, do CPC, e não se confunde com a constrição do próprio bem, pois recai apenas sobre a expressão econômica das obrigações pessoais do devedor fiduciante adimplidas. Assim, por ter sido determinada a penhora dos direitos aquisitivos, a avaliação do citado imóvel se justifica para definir a expressão econômica dos direitos do devedor, a fim de que seja verificada a utilidade da constrição (artigo 836 do CPC), a partir do cotejo entre o valor de mercado do imóvel e o saldo devedor do financiamento. Assim, embora seja inviável a realização de hasta pública visando a expropriação do imóvel alienado fiduciariamente, já que o bem somente passará a integrar a esfera de patrimônio do devedor fiduciante após o adimplemento integral da dívida, não há óbice à avaliação para verificar a extensão dos direitos do devedor. Da mesma sorte, também é desnecessária a anuência do credor fiduciário, tendo em vista que foi determinada a penhora dos direitos oriundos do contrato de financiamento com alienação fiduciária. Como se sabe, o devedor fiduciante não dispõe da propriedade do bem dado em garantia, já que pertencente ao credor fiduciário. O adquirente tem mera expectativa de direito ao bem alienado em caso de pagamento de toda ou parte da dívida. A mera avaliação do imóvel não acarreta a designação automática de hasta pública, nem gera qualquer prejuízo à Agravante, de modo que, ao menos neste momento processual, tenho por não evidenciada plausibilidade do direito alegado, tampouco risco de dano. Ressalta-se que a sub-rogação também é expressamente autorizada pelo Código de Processo Civil, que, em seu art. 857, prevê que, após efetuada a penhora, o exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado, até a concorrência do seu crédito. No que tange ao pedido de preferência do crédito, infere-se da r. decisão que ele não foi expressamente indeferido, tendo em vista a determinação de o Exequente se manifestar a respeito. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora